Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726275-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA AGRAVADO: JOAO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737967-34.2021.8.07.0001, proposto pela agravante contra JOÃO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161481596 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de consulta de bens registrados em nome da esposa do executado. No agravo de instrumento interposto (ID 48542328), a agravante afirma que é credora do agravado em decorrência de contrato de locação residencial, no qual havia a previsão de que o locatário deveria devolver o imóvel nas mesmas condições em que recebera. Contudo, ao final da locação fora constatado que o agravado e sua família causaram danos ao imóvel e não arcaram com os custos dos reparos, que totalizavam, em 23/03/2023, o valor de R$ 3.419,14 (três mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos). Destaca que, embora tenham sido realizadas pesquisas de bens pelos sistemas judiciais e extrajudiciais disponíveis em nome do executado, todas restaram infrutíferas. Dessa forma, aduz que, por ser o agravado casado em regime de comunhão parcial de bens, desde 198 e, tendo a esposa se beneficiado da locação, uma vez que o imóvel serviu de residência para a família, deve ser considerada cabível a busca de bens e valores passíveis de penhora registrados em seu nome, a fim de viabilizar a penhora de bens para satisfação do débito. Assevera que os bens adquiridos durante a união devem responder, na proporção da quota parte do executado, pelo adimplemento da dívida exequenda, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 1.658 e 1.664, do Código Civil e 790, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postulou a concessão do efeito suspensivo ativo (sic) para que fosse determinada a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT em nome de Maria Nazaré Camilo da Silva Lima, esposa do agravado. No mérito, postulou o provimento do agravo para reformar a r. decisão impugnada e confirmar a tutela concedida. Preparo recolhido sob o ID 48542336. Em decisão de ID 48657421, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse dado imediato prosseguimento ao processo em referência. O agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 50728897. Ofício do Juízo a quo acostado sob o ID 51594567, informando a prolação de sentença na ação originária (ID 51594568). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 51594568), no dia 20/09/2023, extinguindo a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisado o pedido de realização de consulta de bens registrados em nome da esposa do executado. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 26/09 a 03/10), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 13:43:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora